Tribunal: TJDFT
Processo: 0739104-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETENCIA. JUSTIÇA COMUM.

1. Consoante expressa disposição do art. 275 do Código Civil, o credor de devedor solidário pode executar a dívida contra todos, contra alguns dos devedores ou contra apenas um deles. Assim não há falar em litisconsortes passivo necessários da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL no pedido de cumprimento de sentença relativos aos expurgos inflacionários nas Cédulas de Crédito Rural.

1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário.

2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF).

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.